Tribunal: TJDFT
Processo: 0726461-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0726461-96.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: LEANDRO DA SILVA SANTOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso, conforme petição de ID 67520089, nos termos do artigo 89 do RITJDFT. Arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2025 19:40:54. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator